Tribunal: STF
Processo: RE 1391722
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ANO CIVIL EM QUE COMPLETA 45 ANOS. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Trata-se de apelação de sentença que confirmou a tutela de urgência deferida e julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para anular o ato administrativo que indeferiu a prorrogação de tempo de serviço da autora e determinou o seu licenciamento do serviço militar temporário, com base exclusivamente em lei posterior ao edital, em razão de ter a postulante ultrapassado a idade limite de permanência no serviço ativo (limite etário de 45 anos), autorizando, assim, a permanência da postulante no serviço militar ativo, caso sua idade seja o único motivo determinante para o seu desligamento. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em desfavor da União. (Valor da causa: R$ 98.940,00). 



    2. Em suas razões recursais, a União apela alegando que a limitação etária para permanência no serviço ativo das Forças Armadas encontra atualmente regida pela Lei nº 13.954/19. Entretanto, aduz que esse limite etário já existia desde a disposição do art. 5º da Lei nº 4.375/64, que delimitava a idade máxima para prestação do serviço militar voluntário em 45 anos de idade.



    3. Aduz que a Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, alterou a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), incluindo limitações temporais para o ingresso e permanência no serviço ativo, fixando a idade máxima para o ingresso de 40 (quarenta) anos e a idade-limite para permanência de 45 (quarenta e cinco) anos, e, após a entrada em vigor da supracitada legislação a Administração Naval, alterou o Aviso de Convocação do certame imbuída da mais perfeita legalidade, haja vista a disposição legal expressa nesse sentido. Cita o Decreto nº 6.854/09 (Regulamento da Reserva da Aeronáutica), que dispõe em seu art. 31, §1º que "Em tempo de paz, não será concedida prorrogação de tempo de serviço ao militar por períodos que venham a ultrapassar a data de 31 de dezembro do ano em que ele completar quarenta e cinco anos de idade, data de sua desobrigação para com o Serviço Militar". Portanto, entende que não cabe à Administração Militar fazer juízo de valor quanto à aplicação ou não da referida lei, mas apenas a cumpri-la.



    4. Extrai-se dos autos que a autora participou do processo seletivo previsto no Aviso de Convocação para a Seleção de Profissionais de Nível Superior Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário no ano de 2015 (EAP/EIP 2015), na especialidade de fisioterapia, sendo aprovada, convocada e incorporada, na condição de voluntária, às fileiras da Força Aérea Brasileira, como Aspirante a Oficial, do Quadro de Oficiais da Reserva de Segunda Classe Convocados (QOCon), do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, na especialidade de Fisioterapia.



    5.Verifica-se que o processo seletivo do qual a postulante participou foi anterior à edição da Lei nº 13.954/2019, não podendo, de fato a inovação trazida pelo normativo lhe ser aplicada. No entanto, cumpre-nos observar que a referida lei apenas trouxe como novidade a fixação do limite etário máximo para ingresso no serviço militar - 40 (quarenta) anos -, pois a idade limite para permanência - 45 (quarenta e cinco) anos - já havia sido fixada desde o ano de 1964, pela Lei do Serviço Militar, Lei nº 4.375/1964.



    6. Acrescente-se que a limitação etária para permanência no serviço ativo também foi prevista no Decreto nº 6.854/09 - Regulamento da Reserva da Aeronáutica (art. 31, §1º): Em tempo de paz, não será concedida prorrogação de tempo de serviço ao militar por períodos que venham a ultrapassar a data de 31 de dezembro do ano em que ele completar quarenta e cinco anos de idade, data de sua desobrigação para com o Serviço Militar.



    7. Assim, o ato administrativo que indeferiu a prorrogação do tempo de serviço da militar temporária em razão dela ter ultrapassado a idade limite de permanência no serviço militar, baseado na legislação retro mencionada, não padece de qualquer ilegalidade, tendo em conta o tratamento diferenciado dispensado aos militares pela legislação aplicável. Precedente: PROCESSO: 08165119720174058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 12/11/2019.



    8. Observe-se, ademais, que a Administração conta com a possibilidade de aferir o preenchimento de uma série de requisitos para deferir ou não a prorrogação do serviço militar temporário, sendo, ainda, tal ato de caráter discricionário.



    9. Inverta-se o ônus da sucumbência.



    10. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 3º, inciso IV; 5º, caput; e 7º, inciso XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente